Tribunal: TJSP
Processo: 1111596-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação de reparação de danos cumulada com obrigação de fazer e não fazer – Procedência – Apelação das rés com recolhimento insuficiente de preparo – Determinação para recolhimento da diferença – Pedido de desistência do recurso – Homologação – Recurso prejudicado.